Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL GETULIO DO NASCIMENTO - CPF: 025.437.190-67 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS - CPF: 487.951.271-00 (AGRAVANTE), HELENA MARIA MARTINS - CPF: 317.818.611-53 (AGRAVADO), EDNA MARIA MARTINS - CPF: 280.292.081-20 (AGRAVADO), BRAZ MARTINS NETO - CPF: 042.902.031-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY DE QUADROS MARTINS - CPF: 007.357.611-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA CONCEICAO MARTINS registrado(a) civilmente como MARIA CONCEICAO MARTINS - CPF: 777.032.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA VALENTINI RIGOTTO - CPF: 475.268.638-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INTERESSES ANTAGÔNICOS ENTRE HERDEIROS - REPRESENTAÇÃO POR PATRONOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ESPÓLIO -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por herdeiro e inventariante contra decisão interlocutória proferida em inventário judicial que indeferiu pedido de expedição de alvará para levantamento de R$ 200.000,00 com recursos do espólio, a fim de quitar honorários contratuais do advogado constituído exclusivamente pelo inventariante. A decisão de origem fundamentou-se na existência de interesses antagônicos entre os herdeiros e representação por advogados distintos, o que inviabiliza a responsabilização patrimonial do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de conflitos entre herdeiros e da constituição de advogados distintos, é juridicamente possível imputar ao espólio o pagamento dos honorários advocatícios contratados pelo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência e a doutrina estabelecem que, em regra, os honorários do advogado que atua em benefício do espólio podem ser pagos com recursos da massa, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 8.906/94 e art. 85 do CPC.

4 - Essa regra comporta exceção quando comprovada a existência de interesses antagônicos entre os herdeiros e representação por patronos distintos, hipótese em que o advogado contratado deixa de atuar em prol da coletividade do espólio, tornando-se representante de um herdeiro específico.

5 - No caso concreto, os autos evidenciam a existência de conflitos entre os herdeiros, com registros de tratativas extrajudiciais frustradas, audiência de conciliação com divergências materiais e participação ativa de advogados distintos, o que caracteriza oposição de interesses.

6 - Está demonstrada a atuação autônoma das agravadas por meio de advogada regularmente habilitada, tendo peticionado de forma independente desde 2022, o que configura critério objetivo suficiente para afastar a legitimidade da cobrança de honorários contratuais do inventariante ao espólio.

7 - A tentativa de impor ao espólio o pagamento dos honorários contratuais viola o princípio da paridade entre os herdeiros, prejudica a integridade da massa patrimonial e carece de respaldo legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O espólio somente pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios contratados pelo inventariante quando inexistir litígio entre os herdeiros e houver representação jurídica unitária.

2 - Havendo interesses antagônicos e representação por advogados distintos, cada herdeiro deve arcar com os honorários contratuais de seu próprio patrono.

3 – Recurso desprovido. Mantida decisão de primeiro grau que indeferiu a expedição de alvará para pagamento dos honorários contratuais do advogado do inventariante com recursos do espólio.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ELIAS MARTINS
, a qualidade de herdeiro e inventariante da falecida Maria Conceição Martins, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína-MT, nos autos do processo de inventário, nº 0004321-84.2004.8.11.0025, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 200.000,00 em favor do advogado do inventariante,

sob o fundamento de que há interesses antagônicos entre os herdeiros e representação por advogados distintos, o que inviabiliza a responsabilização do espólio.

Em suas razões, o agravante sustenta a inexistência de litígio ou beligerância processual entre os herdeiros.

Que as Agravadas se manifestaram apenas duas vezes nos autos, e sempre em consonância com os atos do inventariante.

Sustenta que a partilha foi realizada em condomínio, sem incidentes de impugnação, exigência de prestação de contas ou oposição de interesses, e que o patrono do inventariante atuou em benefício de todos os herdeiros.

Com tais considerações, requereu a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de alvará em favor do patrono do inventariante, com recursos do espólio.

Contrarrazões (id. 300493382), apresentadas pelas agravadas, apontando que houve divergências materiais relevantes, representação própria desde 2022, e atuação ativa de sua patrona em audiência de conciliação, com resistência às condutas do inventariante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

No processo de inventário, é consolidada a jurisprudência e a doutrina no sentido de que os honorários do advogado que atua em nome do espólio são suportados pelo próprio espólio, enquanto entidade processual, conforme artigo 22 da Lei nº 8.906/94 e art. 85 do CPC.

Entretanto, essa regra encontra limitação quando há litígio entre os herdeiros, com a consequente contratação de patronos distintos, hipótese na qual o advogado deixa de representar a universalidade dos interesses do espólio para atuar em nome de um herdeiro específico, perdendo-se, assim, a legitimidade para imputar o ônus ao espólio.

É exatamente o que dispõe a jurisprudência dominante:

"em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. no entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado."

(STJ, AGINT NO AGINT NO RESP 1.750.234/SP, RELATOR: MIN. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, JULGADO EM

29/06/2020).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS DISTINTOS ENTRE OS HERDEIROS - EXISTÊNCIA DE INTERESSES ANTAGÔNICOS - IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO PELO ESPÓLIO DO ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE - PRECEDENTES.

-
O pagamento dos honorários do procurador que representou o interesse comum do espólio tem previsão no art. 619, inciso III, do CPC2015, que estabelece que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar dívidas do espólio - No entanto, na hipótese em que ocorrer conflito de interesses entre herdeiros, ou entre eles e o inventariante, cada sucessor deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios do seu respectivo advogado, não podendo o débito ser atribuído ao espólio
- Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. (TJMG, 4ª Câmara Cível, rai 0220756-72.2024.8.13.0000, relator: Eduardo Gomes dos Reis, julgado em 11/04/2024).

No caso concreto, as duas condições para afastar o pagamento pelo espólio estão presentes, a saber:

Interesses antagônicos
:
Embora o Agravante sustente que houve “clima de harmonia” entre os herdeiros, os autos revelam o contrário.

Há registros processuais de tratativas extrajudiciais frustradas (id. 95300323 do processo da origem), sendo posteriormente informado o insucesso da tentativa de resolução consensual (Id. 112555511 do processo da origem).

Além disso, houve divergências materiais discutidas na audiência realizada em 05/11/2024 (id. 172009086 do processo da origem), findada com acordo judicial, pactuado com a participação direta dos advogados das partes.

Tais fatos excedem meras formalidades ou divergências pontuais, caracterizando, sim, interesses contrapostos, ainda que não tenham gerado incidentes processuais apartados.

Representação por advogados distintos:
As Agravadas são assistidas por advogada regularmente habilitada (OAB/SP 476.259), conforme, tendo peticionado de forma independente em diversos momentos do processo.

Trata-se de critério objetivo, bastando a comprovação da atuação processual independente com patrono constituído, o que aqui está plenamente comprovado.

Logo, o pagamento dos honorários contratuais pretendido no valor de R$ 200.000,00, com recursos do espólio, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sobretudo em face da resistência expressa das demais herdeiras e da ausência de prestação de contas.

Deve-se, pois, preservar a massa patrimonial do espólio, destinando seus valores à efetiva partilha, e não ao pagamento de contrato celebrado por um só herdeiro, ainda que na posição de inventariante.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter incólume a decisão de primeiro grau, que indeferiu a expedição de alvará para pagamento dos honorários contratuais do advogado do inventariante com recursos do espólio.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025